Tribunal: TJBA
Processo: 8108535-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108535-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRINGOTES PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. TEMA 796 DO STF. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE VALOR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DO ART. 148 DO CTN. DIFERENÇA MERAMENTE FABRICADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança preventivo que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a não incidência do ITIV apenas até o limite do capital a integralizar com imóvel matriculado no 6º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, admitindo, entretanto, a exigência do tributo sobre alegado excedente apurado a partir do valor venal de referência municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se há incidência de ITIV sobre diferença entre o valor venal de referência atribuído pelo Fisco e o valor efetivamente destinado à integralização do capital social, bem como se é lícito o arbitramento unilateral da base de cálculo sem a observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN e sem demonstração de parcela do bem não destinada à realização do capital. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A imunidade do art. 156, § 2º, I, da Constituição, conforme o Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, alcança a transmissão de bens destinados à integralização do capital social até o limite do capital subscrito, não se estendendo a eventual parcela não destinada ao capital, como reserva de capital. 4. A mera revalorização unilateral do imóvel por “valor de referência” não converte o valor integralizado em excedente tributável, pois não identifica parcela efetivamente não destinada à realização do capital social. 5. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado somente mediante regular procedimento de arbitramento com contraditório e prova idônea, nos termos do art. 148 do CTN, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1113. 6. Segurança concedida para declarar a não incidência do ITIV sobre a transmissão do imóvel destinado à integralização do capital social. Afastada a exigência do imposto sobre diferença apurada com base em valor venal de referência arbitrado unilateralmente, sem prévio procedimento de arbitramento nos termos do art. 148 do CTN e sem demonstração de parcela não destinada à realização do capital. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I. CTN, arts. 36, 37 e 148. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796 da Repercussão Geral. STJ, Tema 1113 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.937.821/SP). TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8000745-42.2021.8.05.0081, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108535-34.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante GRINGOTES PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .